Tribunal: TJDFT
Processo: 0010800-82.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. DELAÇÃO DO COMPARSA EM FASE EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de furto qualificado-privilegiado. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, além da delação do comparsa na Delegacia de Polícia, tem-se os depoimentos da vítima e do policial e a apreensão da res furtiva com o acusado.
2. A prova extrajudicial pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório (CPP, art. 155).
3. Recurso conhecido e desprovido.